Tribunal: CARF
Processo: 10820.720085/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
NULIDADE. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. FALTA DE ACEITAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA.
A autoridade fiscal retira da lei sua competência para verificar o cumprimento das obrigações tributárias, não lhe sendo exigida habilitação profissional para apreciar o laudo de avaliação do imóvel rural. Descabe cogitar a nulidade da notificação quando o agente fiscal descreve com transparência e de forma clara e inteligível os motivos pelos quais não aceitou o valor da terra nua do laudo apresentado pelo contribuinte, utilizando-se do arbitramento em decorrência da subavaliação do preço de mercado declarado, em conformidade com a legislação de regência.
NULIDADE. ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACEITAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O acórdão de primeira instância, de forma minuciosa, expôs as razões que compuseram a formação do convencimento do julgador administrativo para decidir pela ineficácia do laudo de avaliação como elemento de prova do valor da terra nua, cuja fundamentação é capaz de justificar racionalmente as conclusões da decisão de piso. Na sistemática de apreciação probatória adotada pelo ordenamento pátrio, o julgador administrativo está habilitado a atribuir maior ou menor força axiológica ao laudo de avaliação, podendo assinalar inconsistências ou insuficiências no método utilizado.
SUJEIÇÃO PASSIVA. CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RURAL.
É contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. No caso dos autos, o proprietário não comprovou estar desprovido da posse, possibilidade de uso e fruição do bem imóvel em decorrência da ocupação por terceiros até a data da efetiva apresentação da declaração.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELA FISCALIZAÇÃO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). LAUDO DE AVALIAÇÃO. REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).
Cabe manter o arbitramento do VTN com base no SIPT, a partir de valores por aptidão agrícola do município de localização do imóvel rural, quando o contribuinte deixa de comprovar através de laudo de avaliação, elaborado de acordo com as normas da ABNT, o valor menor declarado para o preço de mercado da terra nua.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.720085/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.306 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
AGRO-PECUÁRIA TINAMU LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
NULIDADE.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FALTA
DE
ACEITAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA
FISCALIZAÇÃO.
MOTIVAÇÃO
DO
ATO
ADMINISTRATIVO.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA.
A autoridade fiscal retira da lei sua competência para verificar o cumprimento
das obrigações tributárias, não lhe sendo exigida habilitação profissional para
apreciar o laudo de avaliação do imóvel rural. Descabe cogitar a nulidade da
notificação quando o agente fiscal descreve com transparência e de forma clara
e inteligível os motivos pelos quais não aceitou o valor da terra nua do laudo
apresentado pelo contribuinte, utilizando-se do arbitramento em decorrência da
subavaliação do preço de mercado declarado, em conformidade com a
legislação de regência.
NULIDADE. ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACEITAÇÃO DO
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
O acórdão de primeira instância, de forma minuciosa, expôs as razões que
compuseram a formação do convencimento do julgador administrativo para
decidir pela ineficácia do laudo de avaliação como elemento de prova do valor
da terra nua, cuja fundamentação é capaz de justificar racionalmente as
conclusões da decisão de piso. Na sistemática de apreciação probatória adotada
pelo ordenamento pátrio, o julgador administrativo está habilitado a atribuir
maior ou menor força axiológica ao laudo de avaliação, podendo assinalar
inconsistências ou insuficiências no método utilizado.
SUJEIÇÃO PASSIVA. CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
RURAL.
É contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título. No caso dos autos, o proprietário não
comprovou estar desprovido da posse, possibilidade de uso e fruição do bem
imóvel em decorrência da ocupação por terceiros até a data da efetiva
apresentação da declaração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720085/2010-26
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720085/2010-26

VALOR
DA
TERRA
NUA
(VTN).
ARBITRAMENTO
PELA
FISCALIZAÇÃO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). LAUDO DE
AVALIAÇÃO. REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS (ABNT).
Cabe manter o arbitramento do VTN com base no SIPT, a partir de valores por
aptidão agrícola do município de localização do imóvel rural, quando o
contribuinte deixa de comprovar através de laudo de avaliação, elaborado de
acordo com as normas da ABNT, o valor menor declarado para o preço de
mercado da terra nua.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, ao apreciar a impugnação do sujeito passivo, considerou improcedente a
contestação do lançamento fiscal relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR).
A exigência é referente à falta de comprovação do Valor da Terra Nua (VTN)
declarado, por meio da apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a NBR
14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em consequência, o agente
lançador arbitrou o valor da terra nua do imóvel rural, a partir de dados extraídos do Sistema de
Preços de Terras (SIPT).
As circunstâncias do lançamento fiscal e os argumentos da impugnação estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, cuja ementa retrata os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720085/2010-26

Segundo o acórdão de primeira instância, o proprietário não demonstrou a
ocupação do imóvel rural por terceiros, acarretando a perda da sua posse, e a extensão dessa
situação ao tempo do fato gerador do imposto, assim como o laudo técnico de avaliação
apresentado é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado pela fiscalização, pois em
desacordo com a NBR 14.653-3 da ABNT.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário,
em que aduz os seguintes argumentos de fato e de direito para a reforma da decisão de primeira
instância, em síntese:
(i) o lançamento é nulo, haja vista o cerceamento ao direito de
defesa e a inobservância dos princípios do direito;
(ii) a revisão de ofício do VTN declarado somente poderia ser
adotada pela autoridade competente nas hipóteses previstas na
legislação; o contribuinte cumpriu eficazmente a intimação fiscal; a
autoridade fiscal ignorou o laudo de avaliação apresentado; e o laudo
de avaliação do imóvel só pode ser questionado por outro trabalho
técnico subscrito por profissional habilitado;
(iii) o acesso ao SIPT não está disponível para o contribuinte,
tampouco há qualquer documento que discrimine a base dos valores
utilizados para fins de arbitramento do VTN;
(iv) o órgão julgador embasou sua decisão mediante
argumentação genérica, deixando de respeitar a obrigatoriedade de
motivação do ato administrativo quando discrepe de pareceres, laudos,
propostas e relatórios;
(v) ilegitimidade passiva, uma vez que o direito de
propriedade/posse do imóvel rural foi relativizado pelo procedimento
desapropriatório em curso, passando por reiteradas e infindáveis
invasões do movimento dos sem terras;
(vi) desde o ano de 2002, o imóvel foi alvo de processo de
desapropriação para fins de reforma agrária, resultando na falta de
liquidez negocial. A situação jurídica do imóvel à época do fato
gerador do imposto deve ser levada em conta para apuração do seu
valor de mercado e, consequentemente, do valor da terra nua;
(vii) o agente fiscal arbitrou o VTN do imóvel sem demonstrar
os respectivos parâmetros de valoração do preço das terras, ferindo
integralmente o princípio da vedação do confisco; e
(viii) o laudo de avaliação apresentado à fiscalização atende aos
requisitos da NBR 14.653 da ABNT, fazendo prova do valor da terra
nua ao tempo do fato gerador.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720085/2010-26

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Em longo arrazoado, a recorrente discorre, em diferentes trechos do recurso
voluntário, a respeito de vícios no lançamento fiscal e na decisão recorrida que levam à
decretação de nulidade. Passo a examiná-los.
De acordo com o Termo de Intimação Fiscal, foi solicitada a comprovação do
VTN declarado, por meio da apresentação de documentação hábil e idônea, preferencialmente
laudo de avaliação em conformidade com a NBR 14.653 da ABNT, observado o grau de
fundamentação e precisão II. Nessa oportunidade o contribuinte foi advertido que a falta de
comprovação do VTN declarado, pelo não atendimento no prazo da intimação, ensejaria o
arbitramento do valor da terra nua (fls. 12/13).
Não é porque, em resposta à intimação, o contribuinte apresentou laudo de
avaliação do imóvel elaborado por profissional habilitado, com registro de ART, que estará
comprovado o valor da terra nua declarado. Por certo, a relevância do laudo como prova
manifesta-se pelo seu conteúdo.
Assim, equivocada a afirmação do recurso voluntário de que apenas a falta de
apresentação do laudo de avaliação resultaria no arbitramento do VTN, considerando que o
trabalho técnico não está livre de conter impropriedades que comprometam sua aceitação como
prova eficaz.
Segundo a legislação tributária, a declaração entregue pelo contribuinte está
sujeita à revisão, podendo a fiscalização exigir a apresentação de todos os elementos
comprobatórios da veracidade das informações prestadas (art. 47, do Decreto no 4.382, de 19 de
setembro de 2002).
Aliás, a autoridade fiscal retira da lei sua competência para verificar o
cumprimento das obrigações tributárias e, por isso, não lhe é exigida habilitação
técnica/profissional para apreciar a prova pericial, podendo realizar o exame crítico da
documentação, incluindo o juízo da confiabilidade do laudo para a finalidade a que se destina
(Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002).
O apelo recursal defende que somente outro trabalho técnico poderia opor-se ao
laudo de avaliação entregue à fiscalização, até porque o agente fiscal nunca esteve no imóvel
rural, muito menos o vistoriou, logo não conhece as suas peculiaridades para atribuir-lhe valor da
terra nua.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720085/2010-26

Pretende o recorrente a inversão do ônus probatório, contudo o VTN deve refletir
o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a que se refere a declaração fiscal,
cabendo ao declarante o ônus da prova de atestar a rigidez da autoavaliação da terra nua, quando
instado a fazê-lo (art. 8o, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996).
Não é a fiscalização que deve produzir prova do valor da terra nua correspondente
ao imóvel rural, e sim incumbe ao contribuinte do imposto, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, comprovar que o VTN informado retrata efetivamente o preço de
mercado das terras para o ano da declaração.
Ao contrário do que expõe o recurso voluntário, a notificação de lançamento
descreve com transparência e de forma clara e inteligível os motivos pelos quais o agente
fazendário não aceitou o valor da terra nua constante do laudo de avaliação (fls. 03/04).
Independentemente de se concordar ou não com a análise fiscal, a motivação do
ato administrativo é expressa, permitindo ao contribuinte impugná-lo no rito do contencioso
fiscal, respeitado o direito ao contraditório e a ampla defesa.
De modo análogo, o acórdão de primeira instância, de forma minuciosa, expôs as
razões que compuseram a formação do convencimento do julgador administrativo para decidir
pela ineficácia do laudo de avaliação como elemento de prova do valor da terra nua, cuja
fundamentação é capaz de justificar racionalmente as conclusões da decisão de piso (fls.
206/215).
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
devendo indicar os motivos que a levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do
laudo (art. 29, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, c/c art. 479 do Código de Processo
Civil, veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015).
No que tange ao resultado do laudo de avaliação, o julgador administrativo está
habilitado a atribuir maior ou menor força axiológica à prova técnica, podendo assinalar
inconsistências ou insuficiências no método utilizado. Na sistemática de apreciação probatória
adotada pelo ordenamento pátrio, poderá acolher ou não as conclusões do avaliador, desde que
devidamente fundamentado, como fez o acórdão recorrido.
Portanto, é irrelevante a discussão sobre a habilitação técnica da autoridade
administrativa para refutar o laudo de avaliação. Entretanto, considerando a formação
profissional variada dos integrantes da carreira de auditoria fiscal, não é nenhum despropósito
cogitar que, além da experiência comum, o agente fazendário e/ou o relator do acórdão de
primeira instância são dotados também de experiência técnica para questionar o próprio
documento.
Em verdade, a discordância da recorrente diz respeito essencialmente à valoração
das provas dos autos, o que não têm o condão de atrair a nulidade do ato administrativo, nem
configura o cerceamento do direito de defesa. É uma questão de mérito, como bem salientou o
acórdão recorrido.
Postula a recorrente a decretação de nulidade do lançamento porque o Fisco
apenas poderia utilizar da figura do arbitramento do VTN nas hipóteses de subavaliação,
informações fraudulentas ou equivocadas, segundo o art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. No
presente caso, nenhuma das situações teria ocorrido.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720085/2010-26

Sem razão. A autoridade fiscal comparou o VTN do laudo de avaliação com o
VTN médio correspondente à aptidão agrícola de menor valor na região onde se localizava o
imóvel rural, aferida pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA), vinculado à Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
Segundo a fiscalização, o engenheiro agrônomo adotou para alguns fatores de
homogeneização da amostra do laudo, na qual o imóvel avaliando estava inserido, critérios
subjetivos de avaliação dos imóveis pesquisados. A acentuada discrepância entre os valores de
VTN/ha era sinal de possível subavaliação do valor da terra nua, autorizando o lançamento de
ofício, a partir dos dados extraídos do SIPT.
Logo, o arbitramento do valor da terra nua com suporte no SIPT restou
devidamente justificado pela fiscalização, em conformidade com a legislação de regência, razão
pela qual não cabe falar em ato arbitrário ou ilegal, que colida com o direito de defesa do
contribuinte. A prevalência do VTN arbitrado em detrimento do laudo de avaliação configura
matéria de mérito, a ser avaliada mais adiante.
Também reclama a recorrente que o acesso ao SIPT sequer foi ou é
disponibilizado para o contribuinte, o que põe em dúvida a própria forma de aferição dos valores
utilizados pela autoridade fiscal.
Novamente, a recorrente direciona seus esforços na tentativa de desqualificar o
critério de arbitramento do VTN, quando deveria se concentrar em mostrar a plena eficácia do
laudo de avaliação para atestar o preço de mercado das terras do imóvel rural à data do fato
gerador do imposto.
No presente caso, a falta de acesso ao Sistema SIPT não lhe acarretou prejuízo
algum para o exercício do direito de defesa, na medida em que a fiscalização deixou
expressamente consignado, para fins de arbitramento, o valor da terra nua e a origem dos dados
utilizados.
Com efeito, o SIPT é alimentado pelas informações prestadas pelas secretarias de
agricultura dos estados e municípios. Particularmente, para os imóveis localizados no estado de
São Paulo, as informações que serviram de base de cálculo para o arbitramento dos preços de
terras, relativamente ao exercício de 2006, têm origem nos dados publicados pelo IEA, vinculado
ao governo do estado de São Paulo.
A publicidade dos dados não é problema, pelo contrário a divulgação é ampla,
pois os preços de terras agrícolas podem ser consultados no próprio sítio da Internet do IEA.
Mediante consulta simples, a partir do município de Araçatuba (SP), onde se localiza a Fazenda
Aracanguá, seria possível confirmar o valor da terra nua para as diferentes aptidões agrícolas no
exercício. 1
O VTN médio de R$ 6.115,70/ha, em relação a campos, utilizado pela
fiscalização, corresponde ao levantamento do mês de junho/2006, publicado no dia 31/08/2006.
A propósito, a consulta permite a identificação de todos os demais valores de aptidão agrícola
indicados no Termo de Verificação Fiscal para o exercício de 2006 (fls. 12/13).

1 http://www.iea.agricultura.sp.gov.br/out/precosdeterraagricolas.php
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720085/2010-26

Nesse cenário, as dúvidas sobre como os valores são apurados e a credibilidade
das informações poderiam ser facilmente verificadas pelo interessado, a partir da metodologia do
levantamento do valor da terra nua divulgada pelo IEA. Tudo isso, à época do lançamento fiscal,
ou mesmo dentro do prazo para impugnação.
Em suma, sem exceção, cabe a rejeição das questões de nulidade arguidas no
recurso voluntário pela pessoa jurídica.
Mérito
(i) Ilegitimidade Passiva/Inexistência de Obrigação Tributária
Afirma a recorrente que a propriedade/posse para fins de incidência do imposto,
nos termos do art. 1o da Lei no 9.393, de 1996, caracteriza-se quando do pleno exercício das
faculdades de usar, gozar, dispor e reaver o bem.
No seu ponto de vista, o direito de propriedade/posse não foi gozado ou respeitado
em sua integralidade, inexistindo fato gerador capaz de originar a obrigação tributária. A
Fazenda Aracanguá encontrava-se “sub judice” desde o ano de 2002, devido à impetração de
ação anulatória de vistoria do imóvel rural, com procedimento de desapropriação iniciado no
final do ano de 2006, passando por inúmeras invasões promovidas pelo movimento dos sem
terras.
Pois bem. Como ressaltou o acórdão recorrido, o proprietário do imóvel rural deve
demonstrar cabalmente a ocupação do imóvel por terceiros e a extensão dessa situação para
afastar a sujeição passiva.
Porém, as provas dos autos não servem para respaldar as alegações de defesa,
porquanto não corroboram as suas afirmações.
O imposto exigido tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a
posse do imóvel, em 1o de janeiro de cada ano (art. 1o, da Lei no 9.393, de 1996).
Na data do fato gerador do imposto, em 01/01/2006, assim como na data da
apresentação da declaração, em 28/09/2006, a recorrente era detentora da propriedade do imóvel,
tendo se efetivado a incorporação do bem, para fins de reforma agrária, ao patrimônio do
expropriante Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) somente no dia
12/03/2009, após o trânsito em julgado da ação desapropriação no 2007.61.07.012526-7 (fls.
98/105).
Desse modo, a pessoa jurídica revestia-se da condição de contribuinte, como
proprietário e exercendo a posse das terras. Sob a ótica do direito de propriedade, não estava
desprovida de posse, possibilidade de uso ou fruição do bem imóvel. Para efeito de tributação
pelo imposto, a propriedade não configurava uma mera formalidade legal, incapaz de gerar renda
ou benefícios pela exploração do imóvel.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720085/2010-26

Embora tenha sido alvo de ações por parte de integrantes do movimento dos sem
terras, não há prova da perda da posse do imóvel entre 1o de janeiro de 2006 e a data da efetiva
apresentação da declaração de ITR, ou mesmo em período pretérito.
Quanto ao acervo probatório constituído pela ação anulatória de vistoria de
imóvel rural e ação de interdito proibitório não demonstra que o imóvel estava invadido/ocupado
por terceiros. A ação de reintegração de posse dá notícia da ocorrência de invasão em
24/11/2006, com deferimento de liminar para desocupação no dia 27/11/2006 (fls. 129/144,
145/150 e 151/163).
No caso em apreço, tampouco existe nos autos prova da imissão provisória do
expropriante na posse, por determinação judicial em processo de desapropriação, até porque
iniciado no ano de 2007, após a publicação do decreto de interesse social, para fins de reforma
agrária.
O reflexo da situação jurídica do imóvel na sua liquidez comercial não tem a
importância pretendida no apelo recursal. De fato, a propriedade rural não deixou de possuir
valor de mercado e revelar capacidade contributiva, de sorte que a dificuldade negocial é fator
que não interfere na condição de sujeito passivo da obrigação tributária.
Mantenho, portanto, a recorrente no polo passivo da relação tributária.
(ii) Arbitramento do VTN
O art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, autoriza o lançamento de ofício do imposto
com base em arbitramento, na hipótese de a fiscalização constatar a subavaliação do valor da
terra nua pelo declarante:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
(...)
As informações sobre preços de terras dos imóveis rurais compõem os dados
constantes do SIPT, aprovado pela Portaria SRF no 447, de 28 de março de 2002, fornecidos à
administração tributária federal pelas secretarias de agricultura dos estados e munícipios.
Os levantamentos de preços de mercado do VTN têm origem em transações,
ofertas, opiniões e/ou laudos de avaliação sobre imóveis de determinado município, observados a
localização, a dimensão, as potencialidades e as restrições para aproveitamento das terras na
atividade rural, entre outros aspectos.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720085/2010-26

No presente caso, como restou esclarecido pela autoridade fiscal desde a
notificação de lançamento, a fonte dos dados do VTN médio do SIPT, por hectare, está assentada
na pesquisa do IEA.
Na metodologia do IEA, o levantamento dos dados é dotado de caráter subjetivo,
feito com base no preenchimento de questionários por agentes do mercado imobiliário
espalhados no estado de São Paulo. Para fins de atribuir preço nas diferentes categorias de terras,
os colaboradores são orientados sobre o conceito de valor da terra nua da legislação tributária,
portanto com exclusão de culturas, florestas plantadas, construções e benfeitorias.
Os dados do SIPT alimentados pelas publicações do IEA, a partir das informações
prestadas pela Secretaria de Agricultura, têm a finalidade de apresentar um valor médio
referencial, utilizados para fins de estimativa na ausência de informações específicas sobre o
preço de mercado da terra nua do imóvel rural, por razões de praticabilidade para suprir
deficiências probatórias.
Como se percebe, a figura do arbitramento é medida excepcional, aplicada quando
descumpridos os deveres instrumentais pelo contribuinte, o que inclui a subavaliação do preço
das terras. Nessas circunstâncias, a apuração fiscal não contém subjetivismo, tão só mantém
obediência às prescrições da lei.
Em sede administrativa, não cabe o reconhecimento de exorbitância do valor
arbitrado, porque realizado com fundamento na lei e com utilização dos dados do SIPT. Por
sinal, mais favorável ao contribuinte, visto que o fiscal adotou o menor valor para aptidão
agrícola para a totalidade do imóvel.
Para caracterizar o ato confiscatório, haveria necessidade de confronto com
preceitos constitucionais, o que encontra óbice na esfera administrativa (Súmula CARF no 2).
A toda a evidência, no âmbito do lançamento por homologação, não é impositiva
a adoção dos valores do SIPT para o contribuinte, vez que cada propriedade tem suas
características intrínsecas que interferem no preço de mercado. Não obstante, quando intimado
pela fiscalização, o declarante tem a obrigação de comprovar a veracidade da autoavaliação do
preço da terra nua, sob pena de apuração de ofício.
Em resposta à intimação fiscal, a proprietária do imóvel apresentou laudo de
avaliação subscrito pelo engenheiro agrônomo Edmilson Pizápio, CREA 060.163.648.0/SP,
acompanhado de ART. Nesse documento, estimou-se o valor da terra nua de R$ 5.136.132,41
(R$ 1.199,07/ha) e valor total do imóvel de R$ 16.608.645,82, já incluídos nesse último
montante as benfeitorias e as culturas/pastagens, utilizando-se para fins de avaliação o método
comparativo direto de valores de mercado (fls. 42/70).
No entanto, a eficácia probatória do laudo de avaliação restou questionada pela
autoridade fiscal, conforme fundamentos da notificação de lançamento, já devidamente
transcritos neste voto.
A fiscalização alegou que o engenheiro havia adotado, aparentemente, parâmetros
de cunho subjetivo para a amostra de mercado representativa de imóveis comparáveis,
acarretando a indevida redução do valor médio da terra nua.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720085/2010-26

Realmente, o laudo de avaliação tem diversos problemas. Com a justificativa de
corrigir a superestimativa de ofertas para venda, adotou-se um “fator de elasticidade de oferta”
de 0,90. Contudo, os dados pesquisados referem-se a transações efetivas, apoiadas em escrituras
públicas de venda e compra, que, não raras vezes, até reduzem o preço do negócio realizado
entre as partes (fls. 74/92).
Segundo NBR 14653-3 da ABNT, recomenda-se que o responsável pela avaliação
descreva as características dos dados de mercado até o grau suficiente que permita compará-los
com o bem avaliando, observado o grau de precisão e de fundamentação do trabalho (item
7.4.3.6).
Como salientou o agente fiscal, o laudo de avaliação atribuiu notas agronômicas
entre 0,64 e 0,80 para os elementos da amostra sem pretender justificá-las, enquanto a nota
agronômica do imóvel avaliando foi calculada em patamar de 0,556, em viés desfavorável (fls.
50/54 e 70).
Por sua vez, a decisão de primeira instância observou que o laudo não atende ao
número mínimo de cinco dados de mercado efetivamente utilizados, necessários para a obtenção
do grau de fundamentação II.
Com efeito, a amostra é composta de seis imóveis rurais, sendo que para dois
deles foi utilizado o valor de pauta do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), que
não reflete o valor de mercado específico de um imóvel em particular, considerando a sua
aptidão agrícola e demais individualidades (fls. 70/73).
Além disso, o laudo de avaliação levou em consideração a situação jurídica e a
tensão social nas proximidades do imóvel rural, devido à presença dos integrantes do movimento
dos sem terras, com redução da nota agronômica da Fazenda Aracanguá que foi atribuída pelo
avaliador (fls. 186/187).
Trata-se de critério falho aplicado ao procedimento de avaliação do imóvel,
porque o desinteresse comercial no mercado de compra e venda tem aptidão para afetar a
liquidez negocial, mas não o valor das terras do imóvel rural. Ao utilizar, para reduzir o preço de
mercado, fatores extrínsecos às características das terras pertencentes ao imóvel, restou
comprometido o resultado do valor da terra nua do laudo de avaliação.
Com lucidez, a decisão de primeira instância especificou que a avaliação da terra
nua, para fins de incidência do imposto, deve ser feita em relação ao imóvel objetivamente
considerado, isto é, localização, vias de acesso, aptidão agrícola, capacidade do uso do solo,
recursos naturais, entre outros fatores.
A propósito, no ano de 2009, com fundamento em laudo de avaliação elaborado,
provavelmente, no ano de 2007 ou 2008, o imóvel foi expropriado pelo preço justo de R$
42.498.204,42 (fls. 98/105).
Para efeito de desapropriação para a reforma agrária, a lei estabelece a
indenização justa, isto é, que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade,
considerando o preço da terra e as benfeitorias indenizáveis (art. 12, da Lei no 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993).
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720085/2010-26

Não há dúvidas, o valor total de R$ 42.498.204,42 correspondente à
desapropriação, muito superior ao montante de R$ 16.608.645,82 do laudo apresentado à
fiscalização, é sinal contundente de subavaliação do preço do imóvel no exercício de 2006,
sobretudo do valor da terra nua.
Conforme esclarecido pela decisão recorrida, o valor da indenização pela
desapropriação não serve para a base de cálculo do imposto, contudo é passível de ser
considerado como parâmetro de avaliação das condições do imóvel.
Vale lembrar que na linha de raciocínio do apelo recursal as circunstâncias
externas adversas jamais poderiam levar a uma valorização do preço de alienação do imóvel no
período de 2006 a 2008.
Em síntese, o laudo de avaliação apresentado não gera convicção para fazer prova
do valor da terra nua. Ausente prova eficaz, em conformidade com a NBR 14.653-3 da ABNT,
que demonstre as condições particulares das terras para comprovar o valor fundiário menor do
imóvel, a preços de mercado na data do fato gerador do imposto, não cabe alterar o VTN
arbitrado pela fiscalização.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO as questões
preliminares e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital